Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-72.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-72.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), CLODOALDO ALVES MARQUES - CPF: 032.519.411-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”
(N.U 1035731-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

“(...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (...)”
(N.U 1014158-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001184-72.2020.8.11.0007

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

CLODOALDO ALVES MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de
CLODOALDO ALVES MARQUES
, que ante a ausência e pressuposto processual, extinguiu a ação, indeferindo a petição inicial, com fulcro no art. 321, caput e parágrafo único, art. 330, IV e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante afirma que está pacificado o entendimento de que a mora decorrerá automaticamente a partir do vencimento do prazo para pagamento, onde é facultado ao credor notificar a parte devedora ou efetuar o protesto do título.

Afirma que diante dos fundamentos em tela, é válida a constituição em mora através do protesto, sobretudo porque embasada na Lei no. 9.492/1971.

Assevera que tentou notificar extrajudicialmente o apelado, porém, não logrou êxito, haja vista que a tentativa de notificação retornou negativa, o que motivou a realização do protesto do contrato, com posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão correlata, porém, o juízo “a quo” entendeu por bem extinguir o processo, sob o fundamento de que o protesto realizado pelo apelante não serve para constituir em mora o devedor.

Assim sendo, defende que a apresentação do instrumento de protesto supre a determinação de emenda da inicial, uma vez que demonstrado a comprovação da mora do apelado, razão pela qual requer seja dado provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, visando dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (Id. 47419959).

Preparo recolhido no id. 47419957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DAYCOVAL S/A
, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
CLODOALDO ALVES MARQUES
, onde alega que concedeu financiamento ao autor, concedendo-lhe um crédito no valor líquido de R$16.953,15 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), que deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$540,91 (quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 20/10/2019 e da última para o dia 20/09/2023, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente (marca FIAT, modelo MOBI – 5P – Básico BASY 1.0 Fire Flex. , ano fabricação 2017/2018, chassi – 9BD341A4XJY469092 , placa QBV0272).

Afirma que o requerido/apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 20/10/2019, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3o e §2o do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, com as alterações da Lei no. 13.043/2014.

Ao verificar a ausência da constituição em mora do devedor fiduciário o magistrado determinou a emenda à inicial (Id. 47414499),
motivo pelo qual o autor juntou aos autos o instrumento de protesto
(Id. 47419952).

Ato contínuo, o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, por ausência de pressuposto processual, com fulcro no art. 321, caput e parágrafo único, art. 330, IV e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o apelante, entre outros pontos, defende que a apresentação do instrumento de protesto supre a determinação de emenda da inicial, uma vez que demonstrado a comprovação da mora do apelado, razão pela qual requer seja dado provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Pois bem. Desde já, adianto que o apelo não comporta provimento, e a sentença deve ser mantida.

Isso porque a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a presente demanda, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei no. 911/69 previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei no. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cuja A.R. foi devolvida com a informação “AUSENTE” (Id 47419952).

O protesto realizado após a determinação judicial para a emenda à inicial, ou seja, quando já ajuizada a ação de busca e apreensão, também não tem validade para caracterizar a mora do apelado, mormente considerando que a falta de demonstração que a recorrente tenha esgotado todos os meios necessários à comprovação da mora.

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO EFETUADO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA
– LIMINAR REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ – AgRg no AREsp 578559 / PR – 2014/0174979-5 – Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) – Órgão Julgador – T4 – QUARTA TURMA – Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.”
(N.U 1014158-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA DESCONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇ
ÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).
(TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”
(N.U 1035731-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020